Tribunal: TJBA
Processo: 8001483-24.2019.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001483-24.2019.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCIO NOVAES CAETITE e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA PAULA DE LEMOS SILVEIRA, RENATO SOUZA ARAGAO, VICTOR LEAO SAMPAIO LEITE

APELADO: JOSÉ FREITAS DE SANTANA JÚNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA PAULA DE LEMOS SILVEIRA, RENATO SOUZA ARAGAO, VICTOR LEAO SAMPAIO LEITE

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABANONO DO CARGO DE PROFESSOR MUNICIPAL. CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO, INJUSTIFICADO, DO MAGISTÉRIO POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS.
ANIMUS ABANDONANDI
CARACTERIZADO. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS. INOCORRÊNCIA. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO AGRÍCOLA E VEREADOR. MANUTENÇÃO DA REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR NO CARGO DE TÉCNICO AGRÍCOLA. ILEGALIDADE POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ESCOLHA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DEVIDAS EM RAZÃO DO AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. EFEITOS PATRIMONAIS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.

8001483-24.2019.8.05.0138
, em que figuram como Recorrentes e Recorridos
MARCIO NOVAES CAETITE, JOSÉ FREITAS DE SANTANA JÚNIOR E MUNICÍPIO DE LAFAIETE COUTINHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer ambas as irresignações, DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Apelo do Impetrante e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação dos Impetrados.

Salvador, .